Tribunal: TJMT
Processo: 1014698-58.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014698-58.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. R. S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 13.823.889/0001-59 (AGRAVADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Esta e. Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1014698-58.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

J. R. S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto, nesse caso, não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja declarado o direito da Impetrante de não ter a sua inscrição estadual suspensa em virtude do suposto não atendimento integral da Intimação nº 202649/1627/68/2018.

Aduz, em síntese, que, tem como atividade econômica a atividade de serrarias com desdobramento de madeira, sendo que, em 17.4.2018, recebeu a Intimação nº 191967/1627/68/2018, por meio da qual lhe foi exigida a apresentação em dois dias úteis de alguns documentos, sendo cumprido o exigido tempestivamente.

Relata que, apesar do esforço para atendimento rápido à exigência da fiscalização, a autoridade Impetrada determinou a suspensão da sua inscrição estadual, sob o fundamento de que o contribuinte não atendeu a notificação supracitada.

Pontua ser o ato praticado pela autoridade indigitada coatora manifestamente ilegal e arbitrário, consubstanciado no abuso de poder, pois com sua inscrição estadual suspensa está inabilitada para exercer suas atividades operacionais, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança por entender que (...)
se mostra ilegal a suspensão da Impetrante do Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE, tendo em vista que não foram respeitados os ditames constitucionais, os quais devem ser observados independentemente da situação.

Fato que ensejou a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, neguei provimento ao recurso.

Novamente, insurge-se o Agravante.

Ocorre que,
analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Conforme pontuado na decisão recorrida, verifica-se que a Recorrida foi intimada (intimação nº 191967/1627/68/2018) em 17-4-2018, para apresentar, em dois dias úteis, os seguintes documentos: (i) cópia do contrato social com a respectiva comprovação de integralização do capital social da empresa; (ii) última conta de energia elétrica do estabelecimento; (iii) Livro Caixa de 2017 e 2018; (iv) extratos bancários a partir de 1º-1-2017; e (v) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (dez 2017 com relação dos empregados da empresa id. 143561687),
vindo a cumprir apenas em 4-5-2018, conforme documento acostado ao Id. 143561685.

Inobstante a isso, o Fisco promoveu a suspensão da sua inscrição em razão do não cumprimento da referida intimação, no prazo estabelecido (Id. 143561684).

Veja-se que, mesmo a Recorrida cumprir devidamente a determinação, juntando todos os documentos exigidos, a suspensão foi realizada sob o argumento de não ter atendido às exigências da notificação

Sobre o assunto, sabe-se que esta e. Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.

(Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5º, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023